Tribunal: STF
Processo: ARE 1234968
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Ementa: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSO EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. AUSÊNCIA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. SÚMULA 284 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.



    1. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF.



    2. Este Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência cristalizada no sentido de que, quando da interposição do apelo extremo, é ônus processual do recorrente efetuar o apontamento expresso dos dispositivos constitucionais que supostamente foram afrontados pelo Tribunal a quo. Precedentes.



    3. É incabível recurso para o STF contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral no Tribunal de origem.



    4. O recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral na petição de recurso extraordinário.



    5. A inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível, conforme firme jurisprudência desta Suprema Corte.



    6. Agravos regimentais desprovidos.